Tribunal: TJSP
Processo: 1000011-47.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
SENTENÇA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. INADMISSIBILIDADE. EXAME PERICIAL ULTIMADO A CONTENTO PELO PROFISSIONAL DA CONFIANÇA DO JUÍZO, NO BOJO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JUIZ QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA. INCONFORMISMO DA PARTE EM RELAÇÃO À METODOLOGIA DO TRABALHO PERICIAL OU

Ementa:
SENTENÇA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. INADMISSIBILIDADE. EXAME PERICIAL ULTIMADO A CONTENTO PELO PROFISSIONAL DA CONFIANÇA DO JUÍZO, NO BOJO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JUIZ QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA. INCONFORMISMO DA PARTE EM RELAÇÃO À METODOLOGIA DO TRABALHO PERICIAL OU ÀS CONCLUSÕES DO LAUDO QUE NÃO INFIRMAM SUA LISURA. PRELIMINAR REJEITADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. IMÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DA RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS À INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS CONSTATADOS A PARTIR DE VÍCIOS E IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO CONTRATADA DOS RÉUS. CABIMENTO. REQUERIDOS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE DEMONSTRAR SEJA A INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS PELOS AUTORES, SEJA A INADEQUAÇÃO DOS VALORES APURADOS PELO PERITO. ART. 373, II E ART. 336 DO CPC. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. 'QUANTUM' BEM ARBITRADO NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. INDENIZAÇÃO PELOS AVENTADOS DANOS MORAIS, TODAVIA, QUE SE AFIGURA DESCABIDA. HIPÓTESE QUE CONSTITUI MERO ABORRECIMENTO E NÃO ENSEJA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS, PORQUANTO AUSENTE QUALQUER PROVA DE OFENSA À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DOS DEMANDANTES. DESCABIMENTO, ADEMAIS, DE RESSARCIMENTO PELOS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INVIABILIDADE, POR FIM, DE REPETIÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, BEM COMO DA VERBA HONORÁRIA PERICIAL, DESPENDIDAS NO CURSO DA AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. MATÉRIA QUE DEVERIA ALI TER SIDO TRATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000011-47.2020.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que são apelantes/apelados
EDUARDO MARTINS SPERA e LUCIANA TELLES ARAÚJO SPERA, são
apelados/apelantes WALLACE GUALBERTO YARED e NAZIMA NEIFE
YARED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-47.2020.8.26.0281 -Voto no 48.574
2
VOTO No 48.574
APELAÇÃO CÍVEL No 1000011-47.2020.8.26.0281
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTES
: EDUARDO MARTINS SPERA e OUTRA e WALLACE
GUALBERTO YARED e OUTRA
APELADOS
: OS MESMOS
COMARCA
: ITATIBA 1a VARA CÍVEL

SENTENÇA.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO
DE NOVA PERÍCIA. INADMISSIBILIDADE. EXAME
PERICIAL
ULTIMADO
A
CONTENTO
PELO
PROFISSIONAL DA CONFIANÇA DO JUÍZO, NO BOJO
DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS,
COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. JUIZ QUE É O DESTINATÁRIO DA
PROVA. INCONFORMISMO DA PARTE EM RELAÇÃO
À METODOLOGIA DO TRABALHO PERICIAL OU ÀS
CONCLUSÕES DO LAUDO QUE NÃO INFIRMAM SUA
LISURA. PRELIMINAR REJEITADA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. IMÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DA RECONVENÇÃO.
CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS À INDENIZAÇÃO
PELOS
DANOS
MATERIAIS
CONSTATADOS
A
PARTIR DE VÍCIOS E IRREGULARIDADES NA
CONSTRUÇÃO
CONTRATADA
DOS
RÉUS.
CABIMENTO.
REQUERIDOS
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIRAM
DE
DEMONSTRAR
SEJA
A
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS PELOS
AUTORES, SEJA A INADEQUAÇÃO DOS VALORES
APURADOS PELO PERITO. ART. 373, II E ART. 336 DO
CPC.
ÔNUS
DA
PROVA
NÃO
SATISFEITO.
'QUANTUM' BEM ARBITRADO NA INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA. INDENIZAÇÃO PELOS AVENTADOS
DANOS MORAIS, TODAVIA, QUE SE AFIGURA
DESCABIDA. HIPÓTESE QUE CONSTITUI MERO
ABORRECIMENTO E NÃO ENSEJA DANOS MORAIS
INDENIZÁVEIS, PORQUANTO AUSENTE QUALQUER
PROVA
DE
OFENSA
À
ESFERA
EXTRAPATRIMONIAL
DOS
DEMANDANTES.
DESCABIMENTO, ADEMAIS, DE RESSARCIMENTO
PELOS
GASTOS
COM
A
CONTRATAÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-47.2020.8.26.0281 -Voto no 48.574
3
ADVOGADO PARTICULAR PARA O AJUIZAMENTO
DA DEMANDA. INVIABILIDADE, POR FIM, DE
REPETIÇÃO
DAS
CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS, BEM COMO DA VERBA HONORÁRIA
PERICIAL, DESPENDIDAS NO CURSO DA AÇÃO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. MATÉRIA
QUE DEVERIA ALI TER SIDO TRATADA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
1.
Trata-se de recursos de apelação, tempestivos e bem
processados, interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes a
ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Wallace Gualberto
Yared e Nazima Neife Yared em face de Eduardo Martins Spera e de Luciana
Telles Araújo Spera, bem como a reconvenção apresentada por estes últimos em
face dos autores.
Os autores sustentam terem celebrado contrato com
os réus, comprometendo-se a deles adquirir um lote de terreno com futura
edificação, a ser por eles construída. Aduzem que, pago o preço, as chaves foram
entregues em 24 de maio de 2017 e que, na ocasião, constataram que a
construção não correspondia ao que fora contratado apresentando, para além de
disparidades em relação ao projeto, também deficiência de acabamento, de
materiais e de técnicas, consubstanciando defeitos de construção. Dizem que os
vícios, defeitos e divergências de projeto foram objeto de ação de produção
antecipada de provas, em que foi realizado laudo pericial atestando a presença de
diversas irregularidades na edificação, constatando-se a necessidade do emprego
de R$ 77.832,87, tendo como base a data do laudo, para que fossem sanadas.
Pedem, assim, a condenação dos réus ao pagamento do valor em questão, além
das somas de R$ 747,25 relativos às custas e despesas processuais da ação de
produção antecipada de provas; de R$ 10.000,00 a título dos honorários periciais
ali dispendidos; e de R$ 6.800,00 referentes aos honorários advocatícios
contratuais igualmente adimplidos naquela ocasião, para o ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-47.2020.8.26.0281 -Voto no 48.574
4
demanda.
Em reconvenção, os réus apontaram que a edificação
contava, a rigor, com área construída substancialmente superior àquela
inicialmente pretendida pelos autores, como decorrência de alterações no projeto
por eles solicitadas durante o curso das obras. Argumentaram que, como a perícia
constatou, a construção encerrava um total de 11,54 metros quadrados a mais do
que o previsto, não tendo os demandantes cuidado de efetuar qualquer
contraprestação pelo acréscimo. Asseveraram que a majoração realizada
correspondeu a um custo extra de R$ 40.390,00, pelo que pretendem a
condenação dos autores reconvindos ao pagamento desse montante.
O Juízo (fls. 507/517) considerou, quanto à ação, ter
restado comprovado que as partes celebraram compromisso de compra e venda
de imóvel com pacto adjeto de empreitada e que, de fato, como inclusive
constatado em perícia, a edificação erigida foi entregue em desconformidade com o
projeto, além de apresentar defeitos construtivos. Assinalou, com base no artigo
616 do Código Civil, que em se tratando de contrato de empreitada é lícito a
quem encomendou a obra defeituosa, em vez de enjeitá-la, recebê-la com
abatimento no preço. Aludindo, ademais, ao laudo pericial elaborado na ação
anterior de produção antecipada de provas, ponderou que o expert precificou em
R$ 75.570,85 o valor necessário ao reparo das irregularidades
pelo que
condenou os requeridos ao ressarcimento dessa quantia aos autores. Por outro
lado, entendeu que nem as despesas havidas pelos demandantes no bojo da ação
de produção antecipada de prova e nem os honorários advocatícios contratuais são
passíveis de reparação; as primeiras, porque relativas a feito que sequer possuía
caráter contencioso; e os segundos, por se tratarem de despesa particular entre os
demandantes e seus advogados. Finalmente, reputou ainda descaracterizados os
danos morais, na hipótese, uma vez que os fatos narrados não extrapolaram o
simples mau adimplemento do contrato. De outro lado, quanto à reconvenção,
considerou também caracterizado, com supedâneo na perícia realizada, o fato de
que a metragem quadrada da edificação se revelou superior àquela inicialmente
contratada, em decorrência da solicitação dos adquirentes para que fossem
incluídas sacadas nos dormitórios do piso superior. Salientou que referido trabalho
extra de edificação, devidamente solicitado pelos adquirentes do imóvel e que não
foi por eles remunerado, mostra-se apto a caracterizar seu enriquecimento sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-47.2020.8.26.0281 -Voto no 48.574
5
causa. Assinalou que o perito contabilizou em R$ 6.803,39 o valor da área
construída excedente, pelo que condenou os autores reconvindos ao pagamento
de tal valor. Com tal conclusão, julgou parcialmente procedentes a ação e a
reconvenção.
Opostos embargos de declaração pelos réus (fls.
519/521) e pelos autores (fls. 522/524), foram eles rejeitados (fls. 525/528).
Inconformados, apelam todos.
Os requeridos (fls. 538/554) pugnam, em preliminar, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Dizem que, no caso concreto, se
revelava inadmissível o julgamento antecipado da lide, sendo de rigor a realização
de perícia a fim de que as questões controversas fossem mais bem dirimidas.
Discorrem sobre irregularidades, materiais e de procedimento, que teriam sido
cometidas pelo perito responsável pelo exame da construção no curso de ação de
produção antecipada de provas. No mérito, pretendem a reforma da decisão.
Sustentam, para tanto, que os vícios e irregularidades elencados pelos autores são
de pequena monta e que, para sua correção, não haveriam de dispender quantia
superior a R$ 23.000,00 muito inferior àquela apontada pelo perito. Por outro
lado, apontam que a construção teve o custo por metro quadrado pactuado,
quando da celebração do contrato, em R$ 3.500,00 de maneira que o excedente,
de 11,54 metros quadrados, há de levar em consideração tais bases para apuração
do quantum. Concluem pela reforma.
Os demandantes (fls. 565/571), por sua vez, pleiteiam
a integral procedência da ação e a improcedência da reconvenção. Dizem, em
primeiro lugar, que os vendedores do imóvel foram quem se comprometeu,
contratualmente, a arcar com os custos das modificações de projeto a incluir-se,
portanto, o acréscimo de área decorrente da construção de sacadas extras no
pavimento superior. Assim, aduzem que nada devem a título de acréscimo na obra
edificada. Ademais, salientam ainda que suportaram danos morais indenizáveis,
dado o ostensivo e gritante ilícito contratual perpetrado pelos requeridos.
Finalmente, asseveram ter demonstrado cabalmente o dispêndio de custas e
despesas processuais, como ainda de honorários de perito e advocatícios no bojo
da ação de produção antecipada de prova que tramitou anteriormente, o que lhes
há de ser, igualmente, restituído. Concluem pela reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-47.2020.8.26.0281 -Voto no 48.574
6
Processados os recursos (fl. 557 e 574), vieram aos
autos contrarrazões (fls. 559/564 e 576/588).
É o relatório.
2.
De saída, a preliminar de cerceamento de defesa,
arguida pelos requeridos em suas razões recursais, desmerece acolhida.
Primeiro, porque as provas são produzidas para
possibilitar a formação do convencimento motivado do Magistrado
e não,
desnecessário dizer, para o benefício de uma ou de outra parte. Segundo, porque
deferir ou não a realização de prova pericial em duplicidade, a rigor, porquanto já
anteriormente efetuada a perícia, com observância do contraditório e da ampla
defesa, no bojo da ação de produção antecipada de prova é faculdade do juiz.
Isso se insere dentro de seus poderes, até como decorrência expressa da
disposição contida no artigo 437 do Código de Processo Civil.
A singela circunstância de que os recorrentes, ainda
que amparados pelo parecer divergente ofertado por seu assistente técnico, não
hajam concordado com as conclusões periciais ou, quando menos, com o método
adotado pelo expert da confiança do Juízo para a realização da prova não
conduzem necessariamente à impreteribilidade da repetição da prova.
Insta, ademais, salientar que o inconformismo, de
natureza subjetiva, dos recorrentes quanto à metodologia para a feitura do laudo ou
quanto às conclusões ali consignadas
por lhes serem, em hipótese,
desfavoráveis
não se presta a justificar fosse ignorado tout court o trabalho
efetuado pelo profissional nomeado pelo Julgador a quo, no regular exercício de
suas funções.
Não se perca, ainda, que os recorrentes estiveram,
durante o trâmite da ação de produção antecipada de prova, a todo tempo
auxiliados por assistentes técnicos, a quem foram franqueadas as mais amplas
oportunidades não apenas de colocar à prova o trabalho do perito judicial mas,
sobretudo, de efetuarem pareceres eventualmente divergentes
como de fato
fizeram ali adotando a metodologia e as conclusões que lhes tenham parecido
mais adequadas.
E não restava, como bem se sabe, o Magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-47.2020.8.26.0281 -Voto no 48.574
7
adstrito ao teor e às conclusões do trabalho pericial, sob o primado do livre
convencimento motivado que orienta a atividade jurisdicional.
Daí que superada a defesa processual
como
também, já adentrando o mérito, as iterativas alegações que, em vão, tentavam
desqualificar a prova técnica produzida.
Quanto ao mais, esperava-se que houvesse, por
parte dos requeridos, a impugnação específica dos fundamentos da sentença.
Todavia, colhe-se que não foram eles minimamente capazes de precisar qual o
desacerto da sentença quanto ao reconhecimento da ocorrência de danos
materiais, decorrentes dos vícios e irregularidades na construção, que causaram os
defeitos e faltas elencados pelos autores cuja existência e nexo de causalidade,
aliás, restaram incontroversos.
E quanto ao montante arbitrado pelo juízo originário,
melhor sorte não assiste ao reclamo dos requeridos.
Como adrede mencionado, cingiram-se os apelantes a
argumentar que não se conformam com a sentença, uma vez que o quantum
arbitrado estaria tecnicamente em dissonância com os valores envolvidos nos
reparos necessários. Ocorre, sem embargo, que prova alguma, em absoluto,
trouxeram a testificar o quanto alegado. Sequer souberam precisar qual seria,
então e no seu entender, o montante reputado condizente com os gastos no
reparo. Aliás, como bem observado na instância originária, sobreleva que
tampouco houve a impugnação específica e tempestiva dos valores apresentados
pelo perito do Juízo que se afiguram, de todo modo, razoáveis e adequados à
espécie.
Descumprido, portanto, o ônus da prova a que se
referem os artigos art. 373, II e 336 do CPC, quanto aos danos materiais, nada há
que se alterar.
Semelhantemente, e de outra banda, tampouco há o
que se alterar, por similitude de fundamento, quanto ao valor atribuído pelo perito
ao excedente de área, perfazendo 11,54 metros quadrados, que justificava o
acolhimento, apenas parcial, da reconvenção.
Quanto ao recurso dos autores, de igual maneira,
tampouco há o que se alterar vez que a sentença bem apanhou a controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-47.2020.8.26.0281 -Voto no 48.574
8
Isso porque, em primeiro lugar, o que o aditivo
contratual firmado pelas partes estabelecera, quanto à responsabilidade pelo
custeio da construção de sacadas adicionais no pavimento superior, foi que os
empreiteiros
os réus
somente suportariam os respectivos custos caso a
modificação de projeto não resultasse aprovada pelos órgãos de fiscalização
(cláusula 2.3.1, fl. 32).
E se aprovação não houve, era ônus neste caso
dos demandantes a demonstração de tal fato. Prova disso, todavia, não veio aos
autos, sendo presumível que, regularmente aprovadas as alterações, devem arcar
com o preço respectivo os adquirentes do imóvel e da respectiva construção.
No tocante às custas e despesas relativas ao
ajuizamento da ação de produção antecipada de provas, bem como dos honorários
periciais ali dispendidos, a hipótese era sem dúvida alguma de composição de
eventual responsabilidade pelo custeio mediante a aplicação das regras
processuais que regem os ônus de sucumbência.
No caso, todavia, colhe-se que o Juízo, ao julgar
aquela demanda, apontou somente que não haveria “sucumbência a ser definida
neste procedimento, ante a sua natureza” (fl. 635 daquela demanda).
E ressalvados embora os fundamentos adotados pelo
Magistrado a quo, naquela ocasião, tenho que se tratava, por elementar, de
procedimento de jurisdição contenciosa, tendo sido ofertada resistência pelos
requeridos, o que justificava fosse-lhes carreado o ônus da sucumbência. Se assim
não se procedeu na sentença, e se a ela não interpuseram os demandantes o
recurso cabível no momento adequado, manifestamente descabida se mostra a
condenação nesta sede, tratando-se de ação diversa e que em nada é sucedânea
do recurso de apelação ali nunca interposto para a reforma daquele capítulo em
particular da sentença.
Para além disso, improcedente, ainda, o pedido de
reparação por danos materiais concernentes ao valor dos honorários convencionais
despendidos.
Como tive oportunidade de salientar no julgamento da
Apelação Cível no. 0000066-74.2010.8.26.0601 da Comarca de Socorro, a
cobrança de honorários convencionais e pouco importa se o valor é razoável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-47.2020.8.26.0281 -Voto no 48.574
9
ou não cumulativamente com aqueles decorrentes da sucumbência é vedado,
por constituir, sim, verdadeiro bis in idem.
Ademais, permitir o ressarcimento dos gastos nessas
circunstâncias é autorizar que cliente e advogado criem débito para terceira pessoa
sem qualquer participação destes. Não é por outra razão que em casos como os
de inventário, interdição, falência, os contratos de honorários que envolvam outros
advogados da causa devem ser aprovados previamente. Aliás, em hipóteses de
pretensões como a presente, a jurisprudência tranquila desta Corte tem há bom
tempo partilhado de entendimento semelhante:
“Honorários Advocatícios Contratuais - Pretensão
de receber 'perdas e danos' pelos honorários a
serem pagos pela Apelante ao seu causídico -
Inadmissibilidade - Ausência de respaldo legal.”
(TJSP
Apelação Cível no. 990.09.320337-5

Osasco 37a Câmara de Direito Privado Rel. Des.
Tasso Duarte de Melo j. 12.05.2010)
“Dano material - Inocorrência - Honorários
contratuais para o ajuizamento das ações que não
podem ser cobrados da parte contrária, cuja
obrigação
se
restringe
aos
honorários
sucumbenciais Recurso provido em parte” (TJSP
Apelação Cível no. 1180950-2
São José dos
Campos Rel. Des. Rui Cascaldi 12a Câmara de
Direito Privado j. 24.09.2008).
“Indenização
pelos
honorários
contratuais
despendidos
-
Os
honorários
convencionais
devem ser arcados pela própria parte que contrata
o profissional e não se confunde obviamente com
os encargos da sucumbência - A fixação dos
honorários
advocatícios
contratuais
entre
o
patrono e seu constituinte, sendo deste a
obrigação pelo pagamento - Apelo da autora
improvido.” (TJSP Apelação Cível no. 1000458-0/3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-47.2020.8.26.0281 -Voto no 48.574
10
São Paulo 35a Câmara de Direito Privado Rel.
Des. José Malerbi j. 18.02.2008).
Por fim, no que concerne à indenização por danos
morais, era igualmente caso de seu indeferimento.
Isso porque, como tive oportunidade de frisar em
votos anteriores, para que se possibilite a indenização por dano moral, é
necessário que ocorram os pressupostos da responsabilidade civil, ou seja, o dano
moral indenizável exige a conjugação de três fatores: dano, ilicitude e nexo causal.
Mera suscetibilidade do eventual prejudicado isso não
autoriza, uma vez que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo a abalo à
dignidade ou à honra de tamanho vulto que esteja a merecer reparação na seara
extrapatrimonial.
Como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça,
“o inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os danos
patrimoniais: não, danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que
os deveres de um negócio frustrado” (STJ REsp no. 201.414/PA Terceira
Turma Rel. Min. Ari Pargendler j. 20.06.2000).
Aliás, advertia o Prof. ANTONIO CHAVES (“Tratado
de Direito Civil”, 3a. Ed. SP, RT, 1985, vol. III, pág. 637) que
“propugnar pela ampla ressarcibilidade do dano
moral não implica no reconhecimento de todo e
qualquer melindre, toda suscetibilidade acerbada,
toda exaltação do amor próprio, pretensamente
ferido, a mais suave sombra, o mais ligeiro roçar
de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos,
delicadezas excessivas, ilusões insignificantes
desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de
Pandora do Direito, centenas de milhares de
cruzeiros”.
Para o descumprimento contratual existe a reparação
do dano material e bem dos lucros cessantes. Basta que se os provem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-47.2020.8.26.0281 -Voto no 48.574
11
interessados. Extrair o dano moral de quaisquer descumprimentos contratuais é
forma de se furtar a essa prova, de maior dificuldade, reconheça-se. O dano moral
não é sucedâneo do dano material, e nem deve ser assim interpretado. Ademais, é
preciso que o dano seja provado
e jamais presumido, como sustentam os
recorrentes.
Nem se perca, no mais das vezes, vinculado mesmo
à responsabilidade aquiliana, para os ilícitos penais, para as ofensas à imagem e
honra, dano estético, erro médico, etc. Não, repita-se, mero inadimplemento
contratual.
Como já se decidiu:
“PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM
CONSTRUÇÃO. ATRASO NA CONCLUSÃO DA
OBRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO
MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. O simples atraso
na construção de imóvel prometido a venda não
acarreta, por si só, dano moral. Recurso especial
não conhecido” (STJ
RE no 592.083-RJ
4a
Turma - Min. Cesar Asfor Rocha j. em 03.08.2004);
“Agravo
Regimental.
Recurso
especial
não
admitido.
Indenização.
Danos
morais.
Descumprimento de contrato de compra e venda
de imóvel em construção.
1. Esta Corte já decidiu não ter cabimento a
indenização por danos morais decorrentes do
descumprimento de contrato de compra e venda
de imóvel. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido” (STJ AgRg no
442.548-RJ
3a Turma
Min. Carlos Alberto
Menezes Direito j. em 30.08.2002);
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Compromisso de
compra e venda. Atraso na entrega de imóvel
superior a 180 (cento e oitenta) dias. Danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-47.2020.8.26.0281 -Voto no 48.574
12
materiais. Pagamento de parcelas de aluguel.
Danos
morais
não
caracterizados.
Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido” (TJSP
Ap. Cível no 0018781-74.2010.8.26.0576
São
José do Rio Preto
Rela. Ana Lucia Romanhole
Martucci - j. em 24.10.2013)
Assentadas tais premissas, e em resumo, a sentença
guerreada não está a merecer a crítica que se lhe dirigiu.
Nada, pois, a alterar.
Recíproca a sucumbência, ficam as verbas honorárias
majoradas, na forma do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, para 11% do
valor das condenações.
3.
Nestes termos, nega-se provimento aos recursos.

Vito Guglielmi
Relator